Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-91.2025.8.11.9005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000691-91.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (PACIENTE), MM JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA DÉCIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS E DE OFÍCIO, DETERMINOU A EXTINÇÃO DESTA AÇÃO MANDAMENTAL, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A HONRA - CALÚNIA - QUEIXA-CRIME - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO - IMPUTAÇÃO DE CRIME EM PETIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 07-07-2025 - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

É inviável o pronunciamento deste tribunal antes da análise do pleito pelo Magistrado, visto que representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Valéria Aparecida Castilho em causa própria, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, visando o trancamento da Ação Penal nº 1006702-93.2024.8.11.0042, que tramita perante a 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz a impetrante que está sendo processada criminalmente pela suposta prática do delito de calúnia (art. 138 do Código Penal), por fatos ocorridos no exercício regular da advocacia, quando, na condição de advogada constituída, arguiu a suspeição de Desembargador do Tribunal de Justiça deste Estado em processo de interesse de seu cliente.

Sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, alegando que a imputação que lhe foi feita não configura crime de calúnia porquanto ausentes os requisitos legais para sua configuração, notadamente o dolo específico (animus caluniandi). Afirma que apenas levou ao conhecimento do Poder Judiciário possíveis irregularidades envolvendo o querelante e o Desembargador relator, com base em informações e elementos probatórios que lhe foram fornecidos pelo próprio cliente.

Alega, ainda, violação ao devido processo legal, porquanto o juízo de origem determinou a designação de audiência preliminar sem antes analisar a tipicidade da conduta, nos termos do art. 395 do CPP, e sem lhe oportunizar o direito de apresentar defesa prévia, conforme previsto no art. 396 do mesmo diploma legal.

Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação penal originária e, no mérito, a concessão da ordem para determinar seu trancamento, por ausência de justa causa para a persecução penal. (Id. 282418367).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 284695377).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 284792362), relatando o trâmite processual da ação penal originária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio

do Procurador de Justiça Dr. Adriano augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem, aduzindo que a análise da alegada ausência de dolo específico exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria incabível na estreita via do habeas corpus. Segue ementa:

(Id. 285621859)

“
HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA (CP, ART. 138). PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. LIMINAR INDEFERIDA. FATOS NARRADOS DE MANEIRA CLARA E SUFICIENTE A POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ÓBICE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que a impetrante interpôs Agravo Interno (Id. 285698866) contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada. Contudo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe recurso de agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal decisão possui caráter precário e não vinculativo, sendo reavaliada quando do julgamento do mérito do
writ
pelo órgão colegiado competente.

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator, ou de substituto legal, que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do art. 258 do RISTJ. Precedentes do STF e do STJ. (...) Agravo regimental não conhecido”.
(AgRg no HC 621.691/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020,DJe 18/11/2020)

Assim, deixei de conhecer do Agravo Interno interposto e passo à análise do mérito do
habeas corpus
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

A impetrante Busca o trancamento da ação penal em que figura como querelada, alegando a atipicidade da conduta que lhe foi imputada e ausência de justa causa para a persecução penal, em razão da inexistência de dolo específico
(animus caluniandi
), argumentando que sua atuação ocorreu estritamente no exercício da advocacia, dentro dos limites da defesa dos interesses de seu cliente.

Todavia, ao que se verifica, a queixa crime está em fase de apreciação das condições da ação penal condenatória, e caberá ao juiz de 1º grau apreciar esses aspectos.

Vale ressaltar que a audiência de conciliação foi redesignada para o dia 07-07-2025, oportunidade em que o juiz conciliador ouvirá as partes, com o objetivo de que as informações ali obtidas possam auxilia-lo na decisão quanto o recebimento ou não da queixa-crime. Logo, não vejo ilegalidade explícita, e qualquer manifestação deste Tribunal, poderá incorrer em supressão de instância.

Diante disso, não conheço do presente
habeas corpus
e
de ofício
, determino a extinção desta ação mandamental, sem julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025